Tribunal: TJPA
Processo: 0002742-50.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002742-50.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIDEPAR - SIDERURGICA DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e rejeitou Embargos de Declaração, mantendo o acórdão que negou provimento à Apelação e confirmou sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante da inércia da parte exequente e da ausência de citação da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono do feito; (ii) verificar se a ausência de citação da parte executada afasta a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono do feito está autorizada pelo art. 485, III, do CPC, sendo exigida, em regra, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme §1º do mesmo artigo.

Todavia, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, quando a extinção decorre da ausência de citação do réu, não é exigida a intimação prévia do autor, por se tratar de vício insanável que impede o desenvolvimento válido da relação processual.

No caso concreto, ficou demonstrada a tentativa frustrada de localização do devedor e a inércia da exequente após intimação para indicar meios eficazes de citação, o que justifica a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válida da relação jurídica processual.

A utilização dos embargos de declaração e do presente agravo interno como meio de rediscutir fundamentos já enfrentados configura mero inconformismo e não supre os requisitos legais dos recursos manejados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação do devedor em execução fiscal configura vício que impede o desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem a necessidade de intimação pessoal da parte exequente.

A intimação prevista no art. 485, §1º, do CPC é prescindível nos casos de ausência de pressuposto processual relacionado à validade da relação jurídica.

Os embargos de declaração e o agravo interno não se prestam à rediscussão do mérito de decisão regularmente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e §1º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 01.07.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap Cível 0808679-05.2019.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002742-50.2019.8.14.0039

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SIDERURGICA DO PARÁ – SIDEPAR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22402176)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21223199 que conheceu e rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo Agravante, mantendo acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, para conservar a sentença proferida em 1º grau que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono do feito pela parte exequente por mais de 30 dias, na Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não houve prévia intimação para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo assim, se inexistiu a prévia intimação para suprir a falta (§1º do artigo 485 do CPC) não tem como constar da decisão situação inexistente nos autos.

Afirma que, A única intimação existente, ocorrida em 09/03/2020, destinava-se a proceder com o recolhimento das custas destinadas a realização de diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção (ID 8188571 p. 09).

Fundamenta que, após decorrido este prazo inicial caberia ao julgador (obrigatoriamente) proceder com a intimação pessoal da parte com fins de suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias (§1º do artigo 485 do CPC). Ao contrário, nos presentes autos, o julgador de piso de imediato, após a ausência de manifestação da exequente, a partir da intimação inicial, prolatou a sentença de extinção por abandono. Assim, embora na decisão monocrática reconheça a necessidade da segunda intimação, para suprir a falta, no prazo de 05 dias (§1º do art. 485 do CPC). Esta intimação inexiste nos autos.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 22903002).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Agravante, mantendo acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, para conservar a sentença proferida em 1º grau que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono do feito pela parte exequente por mais de 30 dias, na Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21223199):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega que o acórdão ora embargado possui evidente contradição/omissão/erro material, uma vez que a sentença apelada (ID 8188571 – Pág. 13) determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista o abandono do feito pela parte exequente, por mais de 30 dias, sendo a referida decisão confirmada no Acórdão ora embargado, com base, porém, em medida legal supostamente não realizada nos autos do processo.

Logo, afirma não ter sido cumprido o requisito da intimação pessoal com prazo legal fatal de 5 (cinco) dias para manifestação do Estado ora Embargante, ao passo que o Juízo de piso extinguiu o feito com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando deveria ter observado o comando insculpido no §1º, a fim de que fosse aberto o prazo adicional e derradeiro de 5 (cinco) dias para suprimento da manifestação pendente, indo na contramão da pacífica Jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a omissão/contradição/erro material, sendo retomado o curso do feito, afastando-se a pena de extinção por suposto abandono do feito.

Dessa maneira, uma vez proferido o Acórdão de ID 13349454, foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto, em razão do abandono do feito pelo exequente, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Nessa esteira de raciocínio, aduz o embargante que o Acórdão de ID 13349454 é eivado de contradição/omissão/erro material.

Porém, no caso em tela, o que se verifica é que o embargante, não satisfeito com a decisão proferida, pretende rediscutir matéria.

Vejamos o Acórdão de ID 13349454:

“No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, anoto que, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos II e III do art. 485, do CPC/15, deverá proceder previamente à intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 5 dias, venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide,
devendo constar em tal

intimação advertência indicando expressamente que a causa será

extinta em caso de não manifestação.

Assim sendo, não há error in procedendo por parte do juízo sentenciante, haja vista que que houve a advertência quanto à pena de extinção processual prevista na legislação processual.

(...)

Dessa forma verifica-se o atendimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a ratificação da sentença de piso é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo, fato que foi alertado pelo juízo a quo na decisão de fls. 25 – Id. 8188571.

Tendo sido garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, quedando-se silente e inerte, o feito não pode se perpetuar no tempo, à bel prazer do exequente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.”

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão ou contradição a ser sanada, o que se observa, na realidade, é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu suas pretensões, utiliza-se do presente recurso como meio de reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração visa tão somente rediscutir matéria, em razão de mero inconformismo, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808679-05.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PONTOS SUSCITADOS QUE JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES DEDUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800659-88.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente o Acórdão recorrido. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter os termos da apelação indeferida, para sustentar a sentença proferida no 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono processual da parte exequente.

No tocante ao argumento trazido pela ora recorrente, na direção de fundamentar a não ocorrência da dupla intimação, necessária para a extinção do processo em caso de inércia, na ação em debate, não se faz prosperar, haja vista que a mesma não é objeto fundamental para o andamento do caso em tela.

Conforme se observa ao analisar os autos, elenca-se que houveram diversas tentativas de intimação da parte executada, restando infrutíferas. Após arquivamento prévio, a parte exequente trouxe novo endereço para localização da empresa executada, porém, por se tratar de Zona Rural e com vício de informações, não bastantes para a exata localização, deveria ser procedida apenas por oficial de justiça.
De acordo com o ID 8188571, a Fazenda Estadual fora intimada, sob pena de extinção, sobre os atos necessários para o andamento do processo, bem como para demonstrar interesse no prosseguimento da lide, quedando-se inerte quanto a isso
.

De fato, O artigo 485, §1º do Código de Processo Civil (CPC) exige a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa ou inércia por mais de um ano.
No entanto, essa regra não se aplica quando a extinção ocorre por falta de citação do réu, pois a falta de citação é um vício insanável que impede o desenvolvimento válido do processo
.

Sobre isso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21223199, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/06/2025